Tribunal: TJMT
Processo: 1033176-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033176-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.189.411-14 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033176-24.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JULIANA PEREIRA DOS SANTOS.

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVAS UNILATERAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e das custas processuais.

A parte recorrente alega ausência de contratação de linha telefônica, inexistência de relação jurídica com a parte ré, insuficiência das provas apresentadas (telas sistêmicas) e ocorrência de danos morais em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes com base nas provas apresentadas; (ii) definir se há dano moral indenizável decorrente da referida negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser precedida de comprovação inequívoca da relação jurídica que originou o débito; telas sistêmicas e faturas, por configurarem provas unilaterais, são insuficientes para demonstrar a contratação de serviço telefônico.

A divergência entre o endereço indicado nas faturas e aquele constante na petição inicial, aliada à ausência de outros elementos comprobatórios, reforça a ausência de vínculo contratual entre as partes.

A gravação apresentada pela empresa recorrida refere-se a terceiro, o que inviabiliza sua utilização como prova da contratação do serviço pela autora.

O dano moral decorrente de inscrição indevida não se configura quando já existente anotação negativa preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou fraude processual, o que não se verifica no caso em exame, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A simples apresentação de telas sistêmicas e faturas não comprova a contratação de serviços telefônicos, sendo indevida a negativação baseada exclusivamente nesses documentos.

A existência de anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral em caso de nova inscrição indevida.

A litigância de má-fé exige conduta processual dolosa, não caracterizada pela mera propositura de ação que venha a ser julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, Recurso Inominado n.o 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado n.o 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Juíza Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJRS, Apelação Cível n.o 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível n.o 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 277646888, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contados do trânsito em julgado, nos termos do § 16 do art. 85 do Código de Processo Civil, além do pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

A recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de relação jurídica entre as partes;

2)

Inexistência de contratação da linha telefônica no (66) 99989-

1129;

3)

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

4)

Ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 277646896, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 277646867, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor
de
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais)
,
o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando telas sistêmicas e faturas,
que constituem
provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação dos serviços, as quais foram oportunamente impugnadas pela autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Cumpre ressaltar que, no ID 277646881, embora a reclamada tenha anexado aos autos uma gravação telefônica com o intuito de legitimar a negativação, trata-se de áudio pertencente a terceiro, o qual foi devidamente impugnado pela autora.

Ademais, observa-se que o endereço indicado nas faturas anexadas ao ID 277646876 refere-se à cidade de Porto Alegre/RS, divergente daquele informado pela autora na petição inicial.

Desse modo, indevida a inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito.

No caso,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/07/2024 - ID 277646867
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa OI S/A, com inclusão em 12/06/2021, conforme extrato de negativações anexado ao ID 277646867.

Registre-se que a referida anotação preexistente foi objeto de discussão judicial nos autos n.o 1033172-84.2024.8.11.0003,
o qual foi julgado improcedente
,
conforme consulta de andamento processual realizada junto ao sistema PJe
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente,

aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação
por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/autora tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais)
, afastando a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, determino à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025